Tribunal: TJDFT
Processo: 0725585-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Processo : 0725585-75.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 129415892 e 131716640 do cumprimento de sentença n. 0738075-34.2019.8.07.0001) que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, aqui agravado, para, reconhecendo o excesso na execução, fixar o débito em R$ 8.069,20 na data da instauração do cumprimento de sentença, em abril de 2022. Fundamentou o juízo singular: A sentença fixou o preço do veículo objeto da extinção do condomínio no preço da Tabela FIPE em fevereiro de 2020 (R$33.285,00, razão por que a executada depositou R$16.642,50 no ID 57772034, fl. 78). Saliento que não há controvérsia a respeito da preferência da executada em adquirir a cota parte da credora. A partir de tal data, portanto, não há que se falar em correção monetária ou mora da devedora, tendo em vista que as atualizações são efetuadas diretamente pelo banco que administra a conta judicial. Assim, de fato, o valor correto no momento da instauração era R$8.069,20 e não os R$11.974,13 pleiteados. Observo, entretanto, que a executada não efetuou o pagamento no prazo legal estipulado, não obstante ter feito menção de que assim o faria. Por essa razão, incide sobre o saldo devedor a multa de 10% e os honorários da fase de cumprimento de sentença, também de 10%. A exequente-agravante sustenta a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor remanescente, até a data do efetivo pagamento, conforme precedentes citados. Reafirma ser “pacífico o entendimento dos tribunais e do STJ sobre a inclusão de correção monetária e juros de mora ante o valor remanescente, não pago em sua totalidade na fase de Cumprimento de Sentença”. Requer concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, IV, do CPC, e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração da urgência, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inc. I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inc. II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inc. III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inc. IV), nos termos do art. 311 do CPC. Na espécie, não vislumbro a possibilidade de acolhimento da tutela de evidência, porquanto não configurado nenhum requisito exigido pelo diploma processual. A agravante embasa o seu pedido liminar no art. 311, IV, do CPC, que autoriza a tutela de evidência quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Todavia, não vejo evidenciado requisito legal para a concessão da tutela de evidência, com base na hipótese do inciso IV do art. 311 do CPC, como defende a agravante. Com efeito, o juízo a quo afastou correção monetária e juros de mora a partir da data do depósito efetivado pela executada, por dois fundamentos: (i) o direito de preferência da executada em adquirir a cotas parte da credora; e (ii) a conta judicial é administrada diretamente pelo respectivo banco. Se essa conclusão também afasta correção monetária e juros moratórios sobre o débito remanescente, a questão deve ser analisada no mérito recursal, inexistindo fundamento jurídico para a concessão da tutela de evidência. Ademais, não se pode admitir que há “prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”, se a executada apresentou oportunamente impugnação, alegando excesso de execução. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator